Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a confirmação da tese apresentada pela parte agravante demanda dilação probatória (perícia grafotécnica), a qual não se faz possível em sede de exceção de pré-executividade.

2. A exceção de pré-executividade, resultante da evolução doutrinária e jurisprudencial, constitui um instrumento de defesa do executado, equiparando-se aos embargos à execução. A distinção mais relevante entre ambos reside no seu objeto: os embargos à execução podem abranger qualquer matéria, enquanto a exceção de pré-executividade se restringe a abordar questões suscetíveis de serem conhecidas de ofício, que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto.

3. No caso em julgamento, não se verifica desacerto na r. decisão agravada, visto que, de fato, a alegação de decadência da constituição das multas do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC exige dilação probatória, mormente porque não constam dados suficientes para exame nesta instância. 3.1. Assim, ante a necessidade de dilação probatória quanto aos requisitos das multas aplicadas e ora objeto de execução fiscal e a inadequação da via eleita, a r. decisão agravada não merece reparos. 3.2. Além de não se verificar a decadência para constituição das multas, não se observa a ocorrência de prescrição, porque ajuizada a execução fiscal dentro do quinquídio previsto no art. 174 do CTN.

4. Recurso conhecido e improvido.